Tribunal: STF
Processo: AO 2674
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 25/05/2022, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.



    O Estado do Amazonas, por meio da Petição 76.278/2022, requereu a penhora on line sobre os ativos financeiros da parte requerida, no valor correspondente a R$ 77.149,33 (setenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).



    Em 03/10/2022, determinei o bloqueio on line dos valores existentes em contas de titularidade da requerida.



    A ordem de bloqueio de valores não alcançou a totalidade do valor executado.



    Intimada, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, a parte executada apresentou manifestação (Pet. 90.085/2022), sustentando ser “irrisório o valor bloqueado frente ao valor atualizado da dívida”, o que tornaria “absolutamente inefetiva a penhora”, não apresentando impedimento à penhora do valor bloqueado.



    Intimado para se manifestar, o exequente, por meio da Petição 94.375/2022, requereu a conversão do valor bloqueado, sob o fundamento de que “a parte executada não alegou ou demonstrou quaisquer das hipóteses do §3º do art. 854 do CPC”, bem como a “continuidade da execução quanto ao restante, pedindo-se, desde já, consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), de modo a possibilitar uma investigação patrimonial da executada”.



    Em 14/12/2022, deferi a conversão em penhora da indisponibilidade dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD. Na mesma, ocasião, indeferi requerimento de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), porquanto ausente, até então, regulamentação que viabilizasse sua utilização pela CORTE. 



    Intimado sobre o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, o Estado solicitou “nova tentativa de bloqueio do saldo devedor remanescente no sistema BACENJUD”.



    Assim, verificado o saldo devedor no valor de R$ 74.755,28 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), determino o bloqueio on line, via SISBAJUD, das contas eventualmente existentes em nome da requerida, Elzira de Angiolis Silva, CPF 234.144.642-68, na quantia de R$ 74.755,28 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).



    Efetivado o bloqueio, intime-se a requerida para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou sobre possível excesso de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Na ausência de bloqueio, intime-se o requerente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente